Tribunal: STF
Processo: RHC 268327
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA 

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

    3. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 

    4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    5. Não há falar em bis in idem, exasperada a pena-base com fundamento na quantidade e diversidade de drogas apreendidas e, de outro lado, afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado à consideração de que o paciente se dedicava a atividades ilícitas, com base também em outros elementos (arma de fogo de uso permitido, em contexto de traficância, mais 10.000 microtubos eppendorf vazios, várias embalagens plásticas, uma balança de precisão e 5 cadernetas com anotações acerca da venda de narcóticos feitas pelo paciente).

    6. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 

    7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes.

    8. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, “não se comprova bis in idem na utilização da quantidade de entorpecente para a fixação da pena-base e para a definição do regime prisional” (HC 249.934-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.02.2025).

    9. Agravo regimental conhecido e não provido.